Tribunal: STF
Processo: RHC 266421
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação penal com trânsito em julgado. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.
 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gilmar de Jesus Sales contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.027.017/ES (evento 56).

O Recorrente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 4).

No presente recurso ordinário, a Defesa alega a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, porquanto lastreada na existência de registros criminais em curso, em contradição ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.139/STJ. Aponta que “Embora as decisões do STJ falem em ‘irretroatividade da jurisprudência’, o que se pleiteia não é ‘retroagir precedente por si’, mas fazer incidir a interpretação constitucionalmente adequada do mesmo §4º — ou seja, a norma penal, no seu alcance correto, mais favorável, que sempre proibiu o uso de processos em curso”. Argumenta violação ao art. 5º, caput e incisos LVII, XL e XLVI, da Constituição Federal. Requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3, com repercussão na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e na fixação do regime prisional mais brando (evento 62).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 55): 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação retroativa do Tema Repetitivo 1139/STJ e da Súmula n. 444/STJ, que vedam a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
2. As instâncias ordinárias afastaram a aplicação da causa de diminuição de pena com base na existência de ações penais em curso contra o agravante, decisão fundamentada em orientação jurisprudencial vigente à época. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar retroativamente o entendimento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo 1139/STJ, para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza sua aplicação retroativa, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 

Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a Corte Superior consignou que (evento 56, fl. 3):

“(...).
Na hipótese, as instâncias ordinárias afastaram o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que o recorrente possuía outras ações penais em trâmite. 
Os fatos ocorreram em 11/12/2019, a sentença condenatória foi proferida em 16/10/2020, com julgamento do acórdão que a manteve em 20/7/2022.
Somente em 10/8/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1139, fixou a tese no sentido de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06" (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).
Assim, "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).”

Desse modo, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que “não há falar em retroatividade ou não de atos interpretativos emanados pelo Poder Judiciário, porquanto esses não se confundem com atos normativos sujeitos ao Princípio da Legalidade.” (HC 237.755/SE, Rel. Min. Luiz Fux); “Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018” (HC 232.599-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2023). Nessa linha, precedentes: HC 219.444-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2022; ARE 1.316.722-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; RE 1.192.924-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020; e HC 206.779-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021.

Além disso, destaco o parecer ministerial (evento 87, fls. 3-5):

“(...).
A alteração de entendimento jurisprudencial não tem o condão de desconstituir a coisa julgada. Nesse sentido, confira-se trecho de recente decisão do Ministro André Mendonça em matéria semelhante - HC 253522/SC, publicado em 1º de abril de 2025:
[...] 13. Por certo, a evolução jurisprudencial sobre a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, ainda que relevante, não permite a retroatividade automática de entendimentos judiciais. Isso ocorre porque tais interpretações não se equiparam a normas legais sujeitas ao princípio da legalidade, devendo-se priorizar a segurança jurídica, a boa fé objetiva e a proteção da confiança. 
14. Assim, eventual ruptura de paradigma resultante de nova compreensão dos Tribunais não autoriza afastar situação consolidada sob a égide de anterior. (...).
Aliás, o precedente que a Defesa buscar ver aplicado ao caso (Tema Repetitivo 1.139/STJ) foi julgado em 10/8/2022, com acórdão publicado no dia 18/8/2022. A sentença condenatória, por sua vez, somente transitou em julgado no dia 29/5/2024, fl. 812. 
Nesse ínterim, a Defesa interpôs, pelo menos, Agravo em Recurso Especial, fls. 673/685, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, fls. 724/728, Recurso Extraordinário, fls. 760/765, Agravo Regimental, fls. 786/790, e em nenhum deles foi suscitada a incidência do Tema 1.139 ao caso. Inovou-se a tese defensiva somente por ocasião do manejo da Revisão Criminal, o que se revela inadmissível a teor do seguintes julgados:
(...).”
 
Incensurável, portanto, o acórdão impugnado no presente recurso ordinário em habeas corpus, pois a Corte Superior tão somente reproduziu a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente